Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA JUDICIALMENTE DESFEITO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS PELO PROMITENTES/VENDEDORES, ORA EXECUTADOS.
II - DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEVEDORES, EX-CÔNJUGES NA ATUALIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA RECONHECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO SE DESCARACTERIZA COM O ROMPIMENTO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
III – RESERVAS FINANCEIRAS. VALORES APLICADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DIVERSO DA POUPANÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DAS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE PREVISTAS NO ART. 833, INC. X, DO CPC. EQUIPARAÇÃO INACEITÁVEL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA COM NUMERÁRIO APORTADO EM CONTAS OUTRAS DE INVESTIMENTO. NÃO PODE O JUDICIÁRIO ANUIR À CONDUTA DO LITIGANTE QUE CELEBRA ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA, POSTERIORMENTE DESCUMPRE O AJUSTE E, AO SER EXECUTADO, BUSCA CONFERIR INTERPRETAÇÃO AO SISTEMA DE IMPENHORABILIDADE EM SENTIDO A SUBTRAIR DO ROL DE BENS PENHORÁVEIS QUANTIAS DEPOSITADAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DIVERSOS DA CADERNETA DE POUPANÇA E ONDE MANTÉM SIGNIFICATIVA RESERVA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O credor, frente a dívida reconhecida em processo judicial, mas não quitada, tem legítimo interesse na promoção de demanda executiva, meio pelo qual busca concretizar, em tempo razoável, o direito à satisfação de seu crédito. Arts. 4o e 797 do CPC. Sobre o devedor recai o ônus de indicar o meio menos gravoso pelo qual poderá se processar a execução, importando, por certo, que se mostre via apta à tutela adequada e efetiva do direito de crédito (art. 805, parágrafo único, do CPC).
2. O rompimento do vínculo conjugal não desnatura a natureza solidária da dívida a cujo pagamento foram condenados os cônjuges, na constância de casamento contraído em regime de comunhão parcial de bens, pelo desfazimento de negócio firmado inequivocamente a benefício da família, visto que consubstanciado em compromisso de compra e venda de imóvel. Ajuste rescindido em juízo com condenação ao pagamento de quantia certa conjuntamente estabelecida. Solidariedade não questionada no curso da demanda em primeira instância, nem em fase recursal, mas apenas na fase de cumprimento de sentença. Inovação indevida. Matéria preclusa. Alteração inaceitável da relação obrigacional solidária definitivamente constituída em título executivo judicial e protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Bloqueio realizado em conta de investimento diversa de caderneta de poupança. Reserva de economia de salário não comprovada. Regra de impenhorabilidade de inaceitável incidência para o caso concreto. Não há como conceber interpretação ampliativa à regra posta no art. 833, X, do CPC, para blindar de impenhorabilidade os ativos financeiros penhorados nas contas da recorrente, conforme possibilita a compreensão jurisprudencial do c. STJ. Isso porque, emerge abuso de direito do comportamento dela, que atenta contra valores essenciais como a honestidade e a confiança, que devem ser prestigiado para demover o interesse de se empreender conduta lesiva ao direito alheio.
5. Recurso conhecido e desprovido.